Tribunal: TJBA
Processo: 8004370-98.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004370-98.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: MARINEDE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. PROFESSOR. ADICIONAL DE REGÊNCIA/VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO PELA MUNICIPALIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. MÉRITO. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM BASE EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPRESSÃO DO PAGAMENTO POR DECRETO E SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. DEVIDO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004370-98.2021.805.0141
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e como apelada
MARINEIDE SANTANA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso e, de ofício, modificar a sentença
, nos termos do voto da relatora.